Tribunal: TJMT
Processo: 1009914-43.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009914-43.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 062.134.121-58 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.
POSTULADO O RECONHECIMENTO DA CAUSA DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INVIABILIDADE.
APELANTE QUE SE
DEDICA
VA

A
ATIVIDADE
S
CRIMINOSA
S
. RECURSO DESPROVIDO.
2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.
3.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na espécie,
rest
ando
comprovada que o apelante se dedica
v
a
a
atividades criminosas, em especial
,

a
o comércio malsão, não preenche
, ele,
os requisitos do art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.

2.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vinícius de Oliveira Domingos
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1009914-43.2023.8.11.0015,
pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
; e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, nas razões vistas no ID 232081247, postula
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
na fração de 2/3 (dois terços) e
prequestion
a
a
matéria
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
232081249
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 243409660, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
232081197
, narra os fatos desta forma:

[...]Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de março de 2023, por volta das 23h00, em via pública, na avenida André Maggi, nº 6221, bairro Jardim Ipê, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado VINICIUS DE OLIVEIRA DOMINGOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou 01 (uma) porção de maconha que totalizou massa bruta de 1,88g (um grama e oitenta e oito centésimos de grama), e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, em formato de pó, que totalizaram massa bruta de 16,80g (dezesseis gramas e oitenta centésimos de

grama), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que uma equipe da Força Tática realizava patrulhamento pela avenida André Maggi, quando avistaram um veículo Corsa Sedan, de cor prata e rodas pretas, cujas características eram idênticas a do veículo utilizado no dia anterior para a prática de um crime de roubo em um estúdio de tatuagem. Diante disso, os militares realizaram a abordagem do denunciado, que conduzia o veículo, ocasião em que visualizaram, em cima do painel do carro, uma porção de maconha.

Realizada a revista veicular, os policiais encontraram 25 (vinte e cinco) porções de cocaína embaladas e prontas para venda, que estavam na porta do condutor, além de R$102,00 (cento e dois reais) em espécie. Em cima do banco traseiro do carro, os militares encontraram três aparelhos de celular e uma balança de precisão. Conforme laudo preliminar, as drogas apreendidas em poder do denunciado, que se destinavam ao comércio, consistiram em 01 (uma) porção de maconha com massa bruta de 1,88g (um grama e oitenta e oito centésimos de grama), e 25 (vinte e cinco) porções de cocaína, em formato de pó, com massa bruta de 16,80g (dezesseis gramas e oitenta centésimos de grama). [...]
.

A materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia se encontram comprovadas e não foram objeto de irresignação, porquanto o apelante se limitou a requerer o reconhecimento do tráfico privilegiado.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo prolator da sentença condenatória vista no ID 232081236, afastando a incidência da referida causa de diminuição:

[...]

19’49
” –

Cabe
destacar que a causa de diminuição do parágrafo quarto do artigo da lei 11343 não se aplica neste caso. A lei estabelece como requisitos para a sua incidência da causa de diminuição que o agente seja primário, o que é o caso, que o agente tenha bons antecedentes, o que é o caso não se d
edica a atividades criminosas o
que eu não reconheço neste caso e que não integre organização criminosa o que não está presente aqui.

Em relação a dedicação às atividades criminosas, eu destaco a própria fundamentação do Ministério público, pois conta no relatório d
e investigação policial 231324
562 é de folhas 137 por processo baixado, prints de conversa do senhor Vinícius com o seu contato, um tal de
Neguin
. E em uma dessas conversas o
Neguin
pergunta ao Vinícius se ele tem chá, é que está se referindo a uma droga conhecida como maconha e ele responde que “opa”, logo em seguida então a conversa segue e o
Neguin
manda a seguinte mensagem “manda seu Pix” e o Vinícius então responde encaminhando o Pix, demonstrando aí a comercialização do entorpecente.

Segue ainda uma outra conversa com outra pessoa, em que o réu também trata de comercialização de drogas,
de modo assim que a maneira como a droga está fracionada, indicando a mercancia, a balança de precisão encontrada junto com o réu e ainda conversas de telefone indicando aí a comercialização de drogas, indica que o acusado se dedica, se dedicava à época dos fatos, a atividade criminosa, o que afasta a incidência do parágrafo quarto do artigo 33.

[...]

(Trechos retirados da sentença prolatada oralmente vista no ID
232081234
)

Destacamos

Conforme se observa, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, não tendo sido aplicado a causa de diminuição do tráfico de drogas previsto no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, em razão de o sentenciante reconhecer
que Vinicius se dedica a atividades criminosa
s.

Conforme pode se depreender do relatório, o apelante postula o reconhecimento da referida causa de diminuição
, argumentando que
não restou comprovado que ele se dedicava a atividades criminosas, sendo, tal afirmação, mera presunção.

Como é sabido para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é: ser primário(a), ostentar bons antecedentes; não se dedicar a atividades criminosas, e nem integrar organizações com essa finalidade. Vê-se, pois, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometem o ilícito ocasionalmente concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção.

Sobre a temática, Renato Marcão a comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Com efeito, os policiais militares ouvidos em juízo afirmaram que, durante patrulhamento, avistaram um veículo com características semelhantes às de um veículo utilizado para cometer um roubo na noite anterior, realizando assim a abordagem do veículo, onde foram encontradas drogas, sendo o condutor detido e conduzido para a delegacia.

Além do mais, no auto de apreensão visto no ID
232080698
, p. 1, consta a apreensão dos seguintes itens: vinte e cinco papelotes de substância análoga a cocaína; um invólucro de substância análoga a maconha; R$ 102,00 (cento e dois reais); uma balança de precisão; um cheque do Banco do Brasil
n.
850378, no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
; 4 unidades de celular; um Chevrolet Corsa, cor prata, Placa DVO2195; uma chave de um veículo Corsa; e um RG em nome de Vinicius de Oliveira Domingos.

Logo, das provas produzidas na instrução processual, verifica-se que o apelante, de fato, se dedicava a atividades, o que se depreende, especialmente, dos
prints
de conversas de aplicativos de mensagens
, em que o apelante trata com clientes acerca da comercialização da droga somados aos objetos apreendidos, como balança, dinheiro e porções fracionadas de substância análoga a
cocaína
, que evidenciam a sua dedicação ao crime de tráfico de drogas
. Ademais, a cocaína que foi apreendida já estava fracionada e pronta para a comercialização.

Diante disso, é forçoso reconhecer que o conjunto probatório é firme ao demonstrar que o apelante se dedicava a atividades criminosa
s
fazendo do crime seu meio de vida
. Além do mais, conforme acima foi afirmado, a redução pretendida somente pode ser concedida ao agente que preencher todos os requisitos do art. 33, §4º, Lei n. 11.343/06. Logo, se todas as exigências legais não foram preenchidas pelo apelante, não há como cogi
tar em diminuição de sua pena.

A propósito, no tocante à matéria, o Superior Tribunal de Justiça assim se
pronunciou:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. REGIME FECHADO ADEQUADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem afastou o redutor por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas em juízo, sobretudo as extraídas do celular do corréu, denotam a habitualidade delitiva dos
reús
no tráfico de drogas, pois, além das 5 porções de maconha (2kg) e 2 de cocaína (987,2g), foram apreendidos R$ 364,00, em notas e moedas diversas, 2 balanças de precisão, sacolés, 1 faca com resquícios dos entorpecentes, 1 caderno com anotações relativas ao comércio espúrio e 40.000
microtubos
utilizados para acondicionamento da droga. Logo, a modificação desse entendimento, a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas, enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes.

3. Não há se falar em bis in idem na hipótese, pois há nos autos outros elementos que evidenciam a habitualidade delitiva do paciente no tráfico de drogas além da quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

4. Embora a paciente seja primária e a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial (quantidade e natureza do entorpecente), nos termos dos art. 33 do CP
c.c
o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 868.383/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
Destacamos

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Vinicius de Oliveira Domingos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024